Tribunal: TJDFT
Processo: 0722381-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722381-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA DECISÃO INDEFERE RENÚNCIA DO ADVOGADO DO AGRAVADO Atente-se o Advogado, MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA (ID 77606453), que a comprovação da efetiva notificação da mandante/agravado deve ser inequívoca, sob pena sujeição da parte a vício de representação, sem que dele tenha o devido conhecimento, violando o seu contraditório e a ampla defesa. No caso, indefiro o pedido de renúncia (ID 77606453), uma vez que não há demonstração de que o número de telefone indicado (+55 61 8232-8317) seja do mandante, além de que o print juntado (ID 77606453 – Pág. 1) não contém “ciente” ou “recebido” do destinatário. Aguarde-se o decurso do prazo em relação ao acórdão de ID 77107301. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator